Tribunal: CARF
Processo: 11128.722818/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.722818/2011-28
RESOLUÇÃO
3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JY POTENCIAL - TERMINAIS E SERVIÇOS DE CONTAINERS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha
Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Adriano Monte Pessoa.

RELATÓRIO
Fl. 195
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 08-045.118
que julgou improcedente a impugnação apresentada em face do auto de infração lavrado para
cobrança de multa, no valor de R$ 1.000.000,00.
Em procedimento fiscal de verificação de fls., afirmou a douta Fiscalização que
como as unidades de carga declaradas na DDE 2101326117/8 (sob fiscalização aduaneira) não
se encontravam no recinto aduaneiro, e que deveriam estar para que se procedesse
apropriadamente o cancelamento do despacho, para só então haver o prosseguimento da
exportação por outra DDE, estaria patente a violação do Regulamento Aduaneiro que implica
pena de R$ 50.000,00 por container ingressado em recinto sob controle aduaneiro e que não
seja localizado. Senão vejamos:
“001 - CONTÊINER OU VEÍCULO CONTENDO MERCADORIA INGRESSADO EM LOCAL SOB
CONTROLE ADUANEIRO, QUE NÃO SEJA LOCALIZADO
A empresa acima identificada recebeu em suas instalações os containers TTNU 171218-
7,BMOU 266683-1, TCKU 197584-0, WHLU 275285-7, XINU 115049-6, CRXU 338269-3,
TTNU 394182-6, WHLU 258428-6, XINU 107354-8, BHCU 309323-2, TGHU 351837-2,
WHLU 250203-5, GLDU 341152-0, WHLU 256766-9, BMOU 200900-9, TGHU 317771-7,
WHLU 244551-0, WHLU 023188-6, TTNU 372173-4, WHLU 250230-7, tendo registrado a
presença de carga desses containers em 13/12/2010 para a declaração de exportação no
2101326117/8, conforme tela do Siscomex Exportação (em anexo).
No entanto, em razão de pedido de cancelamento do referido despacho de exportação
protocolado pela própria empresa exportadora em 02/02/2011, a carga não foi
localizada quando da tentativa de realização da conferência física, porque se constatou
que ela não mais se encontrava no recinto aduaneiro (redex da “JY POTENCIAL”).
Observe-se que o procedimento usual do setor é procurar primeiramente o envelope do
despacho, assim que protocolado o pedido de cancelamento. À informação de que o
envelope ainda se encontrava no redex da “JY POTENCIAL”, verificou-se ainda que o
pedido de cancelamento fora formulado por despachante que não era aquele que
registrou a DDE 2101326117/8 (Carlos Henrique Cabral) e que o despachante
responsável por esta DDE, sr. CLAUDIO JOSÉ DA VENTURA (CPF 021.926.778-20) estava
sem habilitação no RADAR.
Anote-se ainda, que constam no Radar (vide documentos instrutivos deste auto de
infração em anexo) outras fichas de ocorrências envolvendo a empresa exportadora,
indicativas de atividade irregular – não foi encontrada no endereço declarado, importou
mercadorias proibidas, etc.
Aguardando então uma posição do despachante responsável pela DDE 2101326117/8,
sobre a regularização do RADAR, não houve mais resposta e também não houve mais
interesse ou comparecimento de qualquer outro interessado para o andamento do
pedido de cancelamento do despacho até então registrado e no qual fora registrada
exigência para regularização de nota fiscal.
Diante da inércia do exportador/interessado, em 26/05/2011 foi encaminhado o
expediente para o recinto “JY POTENCIAL” para fins de conferência física da mercadoria e
Fl. 196
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
3
prestação de informações/esclarecimentos por parte do redex/depositário, ao que este
informou em 01/06/2011 ter dado presença de carga para os mesmos containers em
outro despacho, DDE 2110325909/1, de outro exportador, e confirmando ainda o
embarque dessa carga no navio Hanjin Rio de Janeiro com liberação da carga entre 07 e
08 de abril de 2011 em direção ao terminal Tecondi.

Sendo assim, estando o despacho de exportação inicialmente registrado (DDE
2101326117/8) com pendências não resolvidas, o recinto aduaneiro, redex JY
POTENCIAL – TERMINAIS E SERVIÇOS DE CONTAINERS LTDA não poderia ter liberado os
containers retro listados para embarque, registrando a presença de carga dessas
unidades em outro despacho, desse modo colaborando, coadunando com o exportador
no encaminhamento irregular das mercadorias ao exterior.
O recinto aduaneiro tem a responsabilidade de controle das cargas nele ingressadas,
sendo lógico que duas cargas não podem constar simultaneamente de dois despachos de
exportação. O controle deve ser físico, assim como os registros eletrônicos devem
igualmente espelhar essa realidade e qualquer entrega de carga só pode ocorrer se não
houver impedimento/pendência, de modo que só havendo então autorização da
fiscalização aduaneira é que a carga está liberada para efetivo embarque. O fato de a
última DDE (2110325909/1) ter sido liberada (sem conferência aduaneira – canal verde),
não significa que havia autorização aduaneira, ou que a carga estava pronta para
embarque. Havia pendências (outra DDE registrada para os mesmos containers)
anteriores a serem resolvidas e o despacho de exportação na verdade não poderia nem
ter sido parametrizado.
Além disso, ainda tem o fato de a carga não ter sido embarcada em nome do
exportador original, mas sim, em nome de outro exportador, em franca demonstração
da intenção de desvio da carga, já que estava estava sob fiscalização (canal vermelho –
e com exigência) e não conseguindo cumprir a exigência e a regularização do
despacho, efetuou o desvio transferindo a carga para outra empresa que procedeu
então a efetiva exportação da mercadoria, mas tudo isso com a colaboração do recinto
aduaneiro, que não poderia ter dado a presença de carga novamente para os 20
containers, e nem remetido os containers para o terminal Tecondi para embarque no
navio.
Uma vez então que as unidades de carga declaradas na DDE 2101326117/8 (sob
fiscalização aduaneira) não se encontram no recinto aduaneiro, como deveriam estar
para que se procedesse apropriadamente o cancelamento do despacho, para só então
haver o prosseguimento da exportação por outra DDE, fica patente a violação do
Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759, de 05/02/2009, que implica pena de R$
50.000,00 por container ingressado em recinto sob controle aduaneiro e que não seja
localizado – art.728, inciso I (art.107, inciso I do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, com
a nova redação dada pelo art.77 da Lei no 10.833, de 29/12/2003.” Grifos nossos

Fl. 197
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
4
Cientificada do lançamento, a Recorrente apresentou Impugnação alegando em
síntese: 1) efeito confiscatório da multa; 2) que o desvio da carga para outro exportador teria a
levado ao erro operacional.
Em julgamento, acordaram os membros da 7a Turma da DRJ/FOR, por
unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário
exigido, em decisão assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL08/04/2011
Data do Fato Gerador:
PRODUÇÃO DE PROVA. PROTESTO GENÉRICO. INADMISSIBILIDADE.
O protesto genérico pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos não
produz efeitos no processo administrativo fiscal. A prova documental deve ser
apresentada juntamente com a impugnação, salvo nos casos expressamente admitidos
em lei. Em caso de obtenção de provas por meio de diligência ou perícia, estas
providências devem ser expressamente solicitadas com especificação de seu objeto e
atendendo-se os requisitos previstos em lei, sob pena de considerar-se não formulado o
pedido.
PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO PESSOAL. DESCABIMENTO.
Em conformidade com a legislação processual administrativa, não há previsão legal para
depoimento pessoal ou oitiva de testemunhas no âmbito das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, sendo facultada a apresentação de declarações de
terceiros, por escrito, juntamente com a impugnação.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 08/04/2011
DESCUMPRIMENTO DE NORMA ADUANEIRA. MULTA.
Aplica-se a multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por contêiner ou qualquer
veículo contendo mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob
controle aduaneiro, que não seja localizado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do Fato Gerador: 08/04/2011
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
LEGALIDADE ESTRITA.
ATIVIDADE ADMINISTRATIVA VINCULADA.
O emprego dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pela Administração
Pública, deve ser feito com observância simultânea do princípio da legalidade estrita e,
assim, não autoriza o descumprimento de norma integrante da legislação tributária,
mormente por se tratar de atividade administrativa plenamente vinculada.
Fl. 198
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
5
MULTA. ARGUIÇÃO DE CONFISCO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, é vedado aos órgãos de julgamento afastar
a aplicação de lei, sob fundamento de inconstitucionalidade. A autoridade administrativa
exerce atividade vinculada, não podendo usurpar a competência do legislador para
reduzir o valor da multa fixado em lei, o que somente pode ser revisto pelo próprio Poder
Legislativo ou, em caso de inconstitucionalidade, pelo Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Irresignada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário sustentando, em sede
preliminar, pela prescrição intercorrente administrativa e, no mérito, reiterou os argumentos
apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto deve ser admitido.


Questão prejudicial de mérito - Prescrição Intercorrente em multa aduaneira
Conforme se infere da descrição da autuação, a controvérsia decorre de do
descumprimento de norma aduaneira pela Recorrente, com aplicação de multa aduaneira.
Portanto, importante destacar que a controvérsia em questão envolve a aplicação
da tese firmada pelo STJ em que sistemática de recursos repetitivos fixou a seguinte tese – Tema
1293:
"1. Incide a prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da lei 9.873/1999 quando,
paralisado o processo administrativo de apuração de infrações aduaneiras de natureza
não tributária por mais de três anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à legislação
aduaneira é de direito administrativo, não tributário, se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou a regularidade
do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do
recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação;
Fl. 199
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
6
3. Não incidirá artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 apenas se a obrigação descumprido,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à
arrecadação ou fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado."

Isto porque, conforme se infere da tese fixada há limitação material na aplicação da
prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 que se extraem do próprio texto
legal, que em seu art. 5o da lei é expresso ao estabelecer que não se aplica aos procedimentos de
natureza tributária.
Assim, a decisão trouxe expressamente a ressalva que “à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma infringida visa
primordialmente ao controle do trânsito internacional de mercadorias ou à regularidade do serviço
aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos
tributos incidentes sobre a operação.”
No caso em análise, para a aplicação da referida tese, cumpre-nos delimitar o
alcance da tese fixada à infração imputada à Recorrente que, como mencionado, cuida-se de
procedimento de auditoria fiscal que culminou na aplicação de multa por descumprimento de
norma aduaneira. Isso porque, como dito, as unidades de carga declaradas na DDE 2101326117/8
(sob fiscalização aduaneira) não se encontravam no recinto aduaneiro, e deveriam estar para que
se procedesse apropriadamente o cancelamento do despacho, para só então haver o
prosseguimento da exportação por outra DDE. Tal violação ao Regulamento Aduaneiro, ensejou a
aplicação de multa aduaneira prevista no art. 107, inciso I, do Decreto-lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, no valor de R$ 1.000.000,00:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
I - de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), por contêiner ou qualquer veículo contendo
mercadoria, inclusive a granel, ingressado em local ou recinto sob controle aduaneiro, que
não seja localizado;

Neste ponto, sobre distinção da natureza das infrações aduaneiras para as
tributárias, valiosas são as contribuições do i. Conselheiro Laércio Cruz Uliana Junior1 , vejamos:
“(...)
No entanto, é mais adequado deixar de lado a classificação principal ou acessória, posto
que a natureza jurídica da obrigação aduaneira sempre estará vinculada ao bem jurídico
protegido pelo Direito Aduaneiro, ou seja, o controle aduaneiro. Por conseguinte, toda
obrigação aduaneira é acessória e essencial à efetivação do controle previsto no art. 237

1 ULIANA JUNIOR, Laércio Cruz. Sanções aduaneiras decorrentes da importação de mercadoria e a
proteção ao direito fundamental a livre-iniciativa: uma perspectiva da Análise Econômica do Direito.
https://www.unibrasil.com.br/wp-content/uploads/2019/07/Dissertac%CC%A7a%CC%83o-
LA%C3%89RCIO-CRUZ-ULIANA-JUNIOR.pdf
Fl. 200
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
7
da Constituição Federal, não se confundindo, pois, com a obrigação tributária, a qual está
vinculada à arrecadação do tributo, esta sim classificada como principal ou acessória.
Conclui-se, assim, que o ponto chave para diferenciar as obrigações está na motivação de
sua criação. Enquanto as obrigações acessórias são instituídas com a finalidade de
arrecadação e fiscalização dos tributos, as aduaneiras têm sua criação ligada às medidas
de controle das operações de comércio exterior, não vinculados a fins tributários.
Ao adentrar no regime jurídico da infração aduaneira, é imprescindível analisar,
novamente, a Convenção de Quioto Revisada, a qual, em seu anexo H.2, definiu Infrações
Aduaneiras como qualquer violação ou tentativa de violação da legislação aduaneira.
Além disso, infração aduaneira caracteriza-se, também, por qualquer oposição ou
obstrução à estância aduaneira em cumprimento das medidas de controle necessárias,
bem como a apresentação às autoridades aduaneiras de faturas ou outros documentos
falsos.
(...)
Primeiramente, é fundamental a compreensão da natureza das obrigações aduaneiras:
que são sempre aduaneiras, mas podem ser integradas pela relação administrativa,
tributária, penal. Assim, se a relação for aduaneira-tributária, a obrigação principal
figurará no pagamento de tributo ou de multa pecuniária e/ou a obrigação acessória
versará sobre a prestação de interesse da arrecadação ou fiscalização dos tributos
(...)
Outra conceituação falha, visto que todas as obrigações aduaneiras também possuem
natureza administrativa, mas que foi consolidada pelo legislador quando definiu a
denúncia espontânea em matéria aduaneira. Assim, as obrigações que surgem a partir de
uma relação aduaneira-tributária possuem natureza tributária e as obrigações que surgem
de uma relação aduaneira não tributária possuem natureza administrativa.
(...)
Ocorre que o referido precedente – Tema no 1.293 - ainda não transitou em
julgado, o que nos termos do artigo 100 RICARF aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de
dezembro de 2023, impõe a necessidade de sobrestamento do presente julgamento, vejamos:
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a sistemática
da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o sobrestamento de
julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF, contudo o
sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que houver acórdão de
mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal e que
declare a norma inconstitucional ou, no caso de matéria exclusivamente
infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça e que declare ilegalidade da
norma. (grifos nossos)

Neste contexto, considerando o lapso temporal entre a apresentação da
impugnação pelo Recorrente, em 20/01/2012 até o seu julgamento em 21/11/2018, assim como o
presente julgamento em 06/2025, proponho o sobrestamento do presente feito na origem até o
trânsito em julgado do Tema no 1.293 pelo STJ.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.471 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.722818/2011-28
8
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 202
DF CARF MF
Original